Tribunal: STJ
Processo: 0123521-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 994963 - MG (2025/0123521-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RAFAEL PEREIRA ALLEBRAND (PRESO)
ADVOGADA
: CAROLINA MARTINS PEREIRA PONTES - MG079883
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL.
ILEGALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES.
INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Com relação à busca pessoal, o art. 244 do Código de Processo Penal
assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso
de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
".
delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
No caso, destacaram as instâncias de origem que, durante patrulhamento
de rotina, destinado à fiscalização de trânsito, os policiais emparelharam
com o carro do acusado; e o corréu, na condição de condutor, freou
bruscamente o veículo e passou a trafegar devagar. Nesse contexto, os
militares decidiram abordar o automóvel para uma verificação padrão,
ligando a sirene da viatura. Diante desse cenário, os acusados foram
revistados, sendo encontrado o montante de R$ 2.232,00 (dois mil duzentos
e trinta e dois reais) em dinheiro, razão pela qual se seguiram buscas mais
minuciosas no veículo, as quais revelaram que, no porta-malas, havia uma
sacola contendo uma 1 barra de substância aparentando ser maconha
prensada e 344 buchas da mesma substância. Tais circunstâncias,
analisadas em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a
fundada suspeita de que o agravante estaria em "posse de arma proibida
", de modo que não
ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
se constata ilegalidade flagrante bastante a justificar a anulação da medida.
Precedentes.
2. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
), estiver concretamente comprovada a existência do
commissi delicti
, nos termos do art. 312 do CPP.
periculum libertatis
Documento eletrônico VDA48167467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: edf345a8-c169-4ae0-a24a-8b2d8ec1c760

Na espécie, a decretação da prisão teve como fundamento, além da
gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de 900g (novecentos
gramas) de maconha, a possibilidade concreta de reiteração delitiva. A
propósito, destacaram as instâncias de origem "que a aludida conversão foi
devidamente amparada na efetiva presença dos requisitos elencados nos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sobretudo na necessidade
de resguardo da ordem pública, ameaçada pela probabilidade de o
paciente, acaso seja posto em liberdade, voltar a delinquir, uma vez que ele
registra diversas passagens pelo juízo criminal e que, aparentemente,
".
possui envolvimento mais profundo na criminalidade
Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem
a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a
proteção da ordem pública, notadamente diante da possibilidade de
reiteração delitiva.
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/06/2025
11/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48167467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: edf345a8-c169-4ae0-a24a-8b2d8ec1c760

AgRg no HABEAS CORPUS No 994963 - MG (2025/0123521-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RAFAEL PEREIRA ALLEBRAND (PRESO)
ADVOGADA
: CAROLINA MARTINS PEREIRA PONTES - MG079883
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL.
ILEGALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES.
INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Com relação à busca pessoal, o art. 244 do Código de Processo Penal
assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso
de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
".
delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
No caso, destacaram as instâncias de origem que, durante patrulhamento
de rotina, destinado à fiscalização de trânsito, os policiais emparelharam
com o carro do acusado; e o corréu, na condição de condutor, freou
bruscamente o veículo e passou a trafegar devagar. Nesse contexto, os
militares decidiram abordar o automóvel para uma verificação padrão,
ligando a sirene da viatura. Diante desse cenário, os acusados foram
revistados, sendo encontrado o montante de R$ 2.232,00 (dois mil duzentos
e trinta e dois reais) em dinheiro, razão pela qual se seguiram buscas mais
minuciosas no veículo, as quais revelaram que, no porta-malas, havia uma
sacola contendo uma 1 barra de substância aparentando ser maconha
prensada e 344 buchas da mesma substância. Tais circunstâncias,
analisadas em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a
fundada suspeita de que o agravante estaria em "posse de arma proibida
", de modo que não
ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
se constata ilegalidade flagrante bastante a justificar a anulação da medida.
Precedentes.
2. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
), estiver concretamente comprovada a existência do
commissi delicti
, nos termos do art. 312 do CPP.
periculum libertatis
Documento eletrônico VDA47894702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:15
Código de Controle do Documento: 490bcc04-7728-4ac3-8969-57dccf84555d

Na espécie, a decretação da prisão teve como fundamento, além da
gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de 900g (novecentos
gramas) de maconha, a possibilidade concreta de reiteração delitiva. A
propósito, destacaram as instâncias de origem "que a aludida conversão foi
devidamente amparada na efetiva presença dos requisitos elencados nos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sobretudo na necessidade
de resguardo da ordem pública, ameaçada pela probabilidade de o
paciente, acaso seja posto em liberdade, voltar a delinquir, uma vez que ele
registra diversas passagens pelo juízo criminal e que, aparentemente,
".
possui envolvimento mais profundo na criminalidade
Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem
a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a
proteção da ordem pública, notadamente diante da possibilidade de
reiteração delitiva.
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL PEREIRA

ALLEBRAND contra a decisão monocrática de e-STJ fls. 58/73, por meio da qual
deneguei a ordem de
.
habeas corpus
Foi o agravante preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes
previstos nos arts. 16 da Lei n. 10.826/2003, 333 do Código Penal, 33,
, e 35,
caput
ambos da Lei n. 11.343/2006.
Segundo o apurado, houve a "apreensão de uma arma de fogo de calibre 9
mm, 9 cartuchos intactos, 344 buchas de maconha, 1 barra de maconha prensada, da
quantia em espécie de R$ 2.232,00 (dois mil duzentos e trinta e dois reais), dos laudos
" (e-STJ fl. 28).
preliminares de drogas e do boletim de ocorrência
Na inicial do remédio constitucional, sustentou a defesa que o réu "era
passageiro de um veículo, que sofreu busca pessoal e veicular. Sua abordagem não se
deu em decorrência de blitz, mas sim por razões de avaliação subjetiva dos policiais
militares, tão somente em decorrência de o veículo possuir insulfilme em seus vidros,
[...]
do fato de que supostamente o veículo trafegava em baixa velocidade, em uma via

cuja velocidade máxima permitida é de 60km/h e porque, quando a viatura emparelhou
" (e-STJ fl. 3).
com o veículo, o motorista teria freado bruscamente
Documento eletrônico VDA47894702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:15
Código de Controle do Documento: 490bcc04-7728-4ac3-8969-57dccf84555d

Destacou que "o paciente era passageiro do veículo e, mediante busca
pessoal, com ele, em seu corpo, em seus pertences e em suas vestes, nada de ilícito
fora localizado; porém, segundo os policiais militares, teria supostamente oferecido
" (e-STJ fl. 4).
uma arma para ser solto
Ressaltou "há muito superado o antigo entendimento vigente nesta Corte
que convalidava a busca pessoal e veicular, dos agentes com amparo exclusivo na
natureza permanente do delito de tráfico de drogas, fazendo-se imperiosa a anulação
da prova decorrente ação policial ilegal, posto que ausente por completo fundada
" (e-STJ fl. 11).
suspeita prévia
Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, o art. 244 do
Código de Processo Penal prevê que "a busca pessoal independerá de mandado, no
caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a
".
medida for determinada no curso de busca domiciliar
A Sexta Turma desta Corte Superior, ao analisar o Recurso em Habeas
n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal e/ou
Corpus
veicular prevista no referido art. 244 do CPP. O Ministro Rogerio Schietti, relator do
referido recurso, consignou no voto que:
A permissão para a revista pessoal – à qual se equipara a busca veicular –
decorre, portanto, de fundada suspeita devidamente justificada pelas
circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de
armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado
concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na
intimidade do indivíduo (art. 5o, X, da Constituição Federal), razão pela qual
“não satisfazem a exigência legal meras conjecturas ou impressões
subjetivas (tino policial, por exemplo), mas elementos e circunstâncias
concretas, objetivas, capazes e suficientes para motivar a conduta policial”
(OLIVEIRA, Alessandro José Fernandes de. Estudos avançados de direito
aplicado à atividade policial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 55).
Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir
que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à
Documento eletrônico VDA47894702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:15
Código de Controle do Documento: 490bcc04-7728-4ac3-8969-57dccf84555d

“posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito”. Por se tratar a busca pessoal de um meio de obtenção de prova –
tanto que está regulamentada no Título VII do Código de Processo Penal
(Da Prova) – o seu fundamento legal é a (fundada) suspeita de posse de
corpo de delito, que, na definição de Gustavo Badaró, é o "conjunto de
elementos materiais deixados pelo crime" e inclui: “(1) corpus criminis, que é
a pessoa ou a coisa sobre a qual é praticado o crime; (2) corpus
instrumentorum, que diz respeito à averiguação das coisas – objetos ou
instrumentos – utilizadas pelo criminoso na prática delituosa; (3) corpus
probatorium, concernente à constatação de todas as circunstâncias hábeis à
reconstrução do crime investigado” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo
Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 435-436).
Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua
finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto
para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em
suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem
relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua
corpo de delito de uma infração penal.
[...]
Nesse cenário, percebe-se que o art. 244 do CPP não autoriza buscas
pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com
finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais
com finalidade probatória e motivação correlata (WANDERLEY, Gisela
Aguiar, A busca pessoal no direito brasileiro: medida processual probatória
ou medida de polícia preventiva?. Revista Brasileira De Direito Processual
Penal, 2017, p. 1.117–1.154).

Concluiu o voto que:
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
– de que o indivíduo esteja na
indícios e circunstâncias do caso concreto
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir
que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à
“posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito”. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à
sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-
conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions),
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto
que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não
autoriza buscas pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do
policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória,
mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação
correlata.
Documento eletrônico VDA47894702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:15
Código de Controle do Documento: 490bcc04-7728-4ac3-8969-57dccf84555d

3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
Ante a
baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita,
ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente
da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento “fundada suspeita” seja aferido com base no que
Se não havia fundada suspeita de que a pessoa
se tinha antes da diligência.
estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de
situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta
na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das
demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem
prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que
tenha(m) realizado a diligência. (Grifei.)

Colaciono, por oportuno, a ementa do julgado:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE
“ATITUDE SUSPEITA”. INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA.
TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir
que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à
“posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito”. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à
sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-
conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions),
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto
(droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O
art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como “rotina” ou
“praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação
exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e
motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões
Documento eletrônico VDA47894702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:15
Código de Controle do Documento: 490bcc04-7728-4ac3-8969-57dccf84555d

subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência
de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita,
ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente
da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento “fundada suspeita de posse de corpo de delito”
seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia
fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga
ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se
admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à
revista do indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta
na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das
demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem
prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que
tenha(m) realizado a diligência.
6. Há três razões principais para que se exijam elementos sólidos, objetivos
e concretos para a realização de busca pessoal – vulgarmente conhecida
como “dura”, “geral”, “revista”, “enquadro” ou “baculejo” –, além da intuição
baseada no tirocínio policial:
a) evitar o uso excessivo desse expediente e, por consequência, a restrição
desnecessária e abusiva dos direitos fundamentais à intimidade, à
privacidade e à liberdade (art. 5o, caput, e X, da Constituição Federal),
porquanto, além de se tratar de conduta invasiva e constrangedora – mesmo
se realizada com urbanidade, o que infelizmente nem sempre ocorre –,
também implica a detenção do indivíduo, ainda que por breves instantes;
b) garantir a sindicabilidade da abordagem, isto é, permitir que tanto possa
ser contrastada e questionada pelas partes, quanto ter sua validade
controlada a posteriori por um terceiro imparcial (Poder Judiciário), o que se
inviabiliza quando a medida tem por base apenas aspectos subjetivos,
intangíveis e não demonstráveis;
c) evitar a repetição – ainda que nem sempre consciente – de práticas que
reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o
caso do perfilamento racial, reflexo direto do racismo estrutural.
7. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento
ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados
potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores
subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da
residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de
justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos
–– diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de
práticas criminosas – pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à
privacidade e à liberdade.
8. “Os enquadros se dirigem desproporcionalmente aos rapazes negros
moradores de favelas dos bairros pobres das periferias. Dados similares
Documento eletrônico VDA47894702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:15
Código de Controle do Documento: 490bcc04-7728-4ac3-8969-57dccf84555d

quanto à sobrerrepresentação desse perfil entre os suspeitos da polícia são
apontados por diversas pesquisas desde os anos 1960 até hoje e em
diferentes países do mundo. Trata-se de um padrão consideravelmente
antigo e que ainda hoje se mantém, de modo que, ao menos entre os
estudiosos da polícia, não existe mais dúvida de que o racismo é
reproduzido e reforçado através da maior vigilância policial a que é
submetida a população negra”. Mais do que isso, “os policiais tendem a
enquadrar mais pessoas jovens, do sexo masculino e de cor negra não
apenas como um fruto da dinâmica da criminalidade, como resposta a ações
criminosas, mas como um enviesamento no exercício do seu poder contra
esse grupo social, independentemente do seu efetivo engajamento com
condutas ilegais, por um direcionamento prévio do controle social na sua
direção” (DA MATA, Jéssica, A Política do Enquadro, São Paulo: RT, 2021,
p. 150 e 156).
9. A pretexto de transmitir uma sensação de segurança à população, as
agências policiais – em verdadeiros "tribunais de rua" – cotidianamente
constrangem os famigerados “elementos suspeitos” com base em
preconceitos
estruturais,
restringem
indevidamente
seus
direitos
fundamentais, deixam-lhes graves traumas e, com isso, ainda prejudicam a
imagem da própria instituição e aumentam a desconfiança da coletividade
sobre ela.
10. Daí a importância, como se tem insistido desde o julgamento do HC n.
598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
), do uso de
15/3/2021
câmeras pelos agentes de segurança, a fim de que se possa aprimorar o
controle sobre a atividade policial, tanto para coibir práticas ilegais, quanto
para preservar os bons policiais de injustas e levianas acusações de abuso.
Sobre a gravação audiovisual, aliás, é pertinente destacar o recente
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Embargos de Declaração na
Medida Cautelar da ADPF n. 635 ("ADPF das Favelas", finalizado em
), oportunidade na qual o Pretório Excelso – em sua composição
3/2/2022
plena e em consonância com o decidido por este Superior Tribunal no HC n.
598.051/SP – reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração
da atividade policial e determinou, entre outros pontos, que "o Estado do Rio
de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale
equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas
policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior
armazenamento digital dos respectivos arquivos".
11. Mesmo que se considere que todos os flagrantes decorrem de busca
pessoal – o que por certo não é verdade –, as estatísticas oficiais das
Secretarias de Segurança Pública apontam que o índice de eficiência no
encontro de objetos ilícitos em abordagens policiais é de apenas 1%; isto é,
de cada 100 pessoas revistadas pelas polícias brasileiras, apenas uma é
autuada por alguma ilegalidade. É oportuno lembrar, nesse sentido, que, em
Nova Iorque, o percentual de “eficiência” das stop and frisks era de 12%, isto
é, 12 vezes a porcentagem de acerto da polícia brasileira, e, mesmo assim,
foi considerado baixo e inconstitucional em 2013, no julgamento da class
action Floyd, et al. v. City of New York, et al. pela juíza federal Shira
Scheindlin.
12. Conquanto as instituições policiais hajam figurado no centro das críticas,
não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do
Documento eletrônico VDA47894702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:15
Código de Controle do Documento: 490bcc04-7728-4ac3-8969-57dccf84555d

sistema de justiça criminal façam uma reflexão conjunta sobre o papel que
ocupam na manutenção da seletividade racial. Por se tratar da “porta de
entrada” no sistema, o padrão discriminatório salta aos olhos, à primeira
vista, nas abordagens policiais, efetuadas principalmente pela Polícia Militar.
No entanto, práticas como a evidenciada no processo objeto deste recurso
só se perpetuam porque, a pretexto de combater a criminalidade, encontram
respaldo e chancela, tanto de delegados de polícia, quanto de
representantes do Ministério Público – a quem compete, por excelência, o
controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da Constituição Federal) e
o papel de custos iuris –, como também, em especial, de segmentos do
Poder Judiciário, ao validarem medidas ilegais e abusivas perpetradas pelas
agências de segurança.
13. Nessa direção, o Manual do Conselho Nacional de Justiça para Tomada
de Decisão na Audiência de Custódia orienta a que:
"Reconhecendo o perfilamento racial nas abordagens policiais e,
consequentemente, nos flagrantes lavrados pela polícia, cabe então ao
Poder Judiciário assumir um papel ativo para interromper e reverter esse
quadro, diferenciando-se dos atores que o antecedem no fluxo do sistema de
justiça criminal".
14. Em paráfrase ao mote dos movimentos antirracistas, é preciso que
sejamos mais efetivos ante as práticas autoritárias e violentas do Estado
brasileiro, pois enquanto não houver um alinhamento pleno, por parte de
todos nós, entre o discurso humanizante e ações verdadeiramente
transformadoras
de
certas
práticas
institucionais
e
individuais,
continuaremos a assistir, apenas com lamentos, a morte do presente e do
futuro, de nosso país e de sua população mais invisível e vulnerável. E não
realizaremos o programa anunciado logo no preâmbulo de nossa
Constituição, de construção de um Estado Democrático, destinado a
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.
15. Na espécie, a guarnição policial "deparou com um indivíduo
desconhecido em atitude suspeita" e, ao abordá-lo e revistar sua mochila,
encontrou porções de maconha e cocaína em seu interior, do que resultou a
prisão em flagrante do recorrente. Não foi apresentada nenhuma justificativa
concreta para a revista no recorrente além da vaga menção a uma suposta
“atitude suspeita”, algo insuficiente para tal medida invasiva, conforme a
jurisprudência deste Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da
Corte Interamericana de Direitos Humanos.
16. Recurso provido para determinar o trancamento do processo. (RHC n.
158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
.)
19/4/2022
25/4/2022

No presente caso, o acórdão local afastou a nulidade da busca veicular
tendo em vista estes fundamentos (e-STJ fls. 18/23):
Após compulsar os autos, em cotejo com a argumentação trazida na inicial,
constato que razão não assiste ao diligente impetrante, sendo imperiosa a
manutenção da prisão de R.P.A.
Documento eletrônico VDA47894702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:15
Código de Controle do Documento: 490bcc04-7728-4ac3-8969-57dccf84555d

Isso porque vejo que a ação dos policiais foi legal e regular, não havendo,
conforme consta dos autos, qualquer fundamento para apontar ausência de
fundada suspeita a justificar a busca pessoal e veicular, tampouco para
sustentar a ilicitude das provas arrecadadas.
Conforme consta do APFD respectivo, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina em uma avenida, quando passaram por um veículo
que seguia no mesmo sentido da via. Ao se emparelhar com o referido
veículo, seu condutor, assustado, freou bruscamente e reduziu
consideravelmente a velocidade. Diante disso, os agentes públicos deram
ordem de parada ao condutor do veículo, procederam à sua abordagem e
realizaram buscas no veículo e em seus ocupantes.
Na ocasião, foi apreendida expressiva quantidade de substâncias
entorpecentes, correspondente a 344 buchas de maconha e 01 porção de
maconha prensada, além de expressiva quantia em dinheiro. Foram
apreendidos, ainda, uma pistola calibre 9mm, 09 (nove) munições do mesmo
calibre e um aparelho telefônico.
É cediço que a Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso XI, mitiga
o direito individual em situações de flagrante delito.
A seu turno, o artigo 303 do Código de Processo Penal prevê que “nas
infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto
não cessar a permanência”.
Ora, tratando-se o tráfico de drogas de crime de natureza permanente,
forçoso reconhecer, da superficial análise que a presente via comporta, que
a ação dos policiais estava amparada pelas disposições da Carta Magna e
do Código de Processo Penal.
Registra-se que a existência de fundadas suspeitas da prática, pelo
paciente, de crime de natureza permanente, aliada à apreensão de
substância entorpecente ilícita, caracteriza a hipótese prevista no inciso I do
artigo 302 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em
ausência de estado flagrancial.
Ademais, cabe à Polícia Militar, no exercício de suas funções, a
responsabilidade de abordar condutores que estejam praticando infrações,
como a direção imprudente. No presente caso, diante da freada brusca do
condutor do veículo ao se deparar com a viatura policial, foi realizada a
abordagem, ocasião em que foram encontradas substâncias entorpecentes.
Por tudo isso, não vislumbro na ação dos policiais militares qualquer
ilegalidade ou irregularidade apta a macular a prisão do paciente ou os
elementos informativos colhidos na ocasião.
Cumpre consignar, ademais, que, já tendo sido operada a conversão da
prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, foi ultrapassado o
momento oportuno para discutir questões relativas à primeira, existindo,
agora, novo título a amparar a custódia.

O meu entendimento consoou com o do acórdão.
Documento eletrônico VDA47894702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:15
Código de Controle do Documento: 490bcc04-7728-4ac3-8969-57dccf84555d

Reparem: a busca veicular se sustentou em fundadas razões, extraídas da
leitura dos documentos dos autos, de que o acusado estaria em "posse de arma
".
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
Com efeito, destacaram as instâncias de origem que, durante patrulhamento
de rotina, destinado à fiscalização de trânsito, os policiais emparelharam com o carro
do paciente; e o corréu, na condição de condutor, freou bruscamente o veículo e
passou a trafegar devagar. Nesse contexto, os militares decidiram abordar o automóvel
para uma verificação padrão, ligando a sirene da viatura. Diante desse cenário, os
acusados foram revistados, sendo encontrado em poder do corréu o montante de R$
2.232,00 (dois mil duzentos e trinta e dois reais) em dinheiro, razão pela qual se
seguiram buscas mais minuciosas no veículo, as quais revelaram que, no porta-malas,
havia uma sacola contendo uma 1 barra de substância aparentando ser maconha
prensada e 344 buchas da mesma substância.
Tais as circunstâncias, concluí que a busca veicular obedeceu ao devido
processo legal.
Para cimentar esse ponto de vista, colacionei estes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E
DOMICILIAR.
INVIOLABILIDADE
DE
DOMICÍLIO.
ORDEM
NÃO
CONHECIDA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de
paciente condenado por tráfico de drogas e posse de anabolizantes,
questionando a legalidade de busca pessoal, veicular e domiciliar sem
autorização judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar
realizada sem autorização judicial ou consentimento expresso do morador é
válida, considerando a alegação de flagrante delito e a confissão voluntária
do paciente.
3. A questão também envolve a análise da legalidade da abordagem policial
e busca veicular, com base em fundadas suspeitas de prática de crime
permanente.
III. Razões de decidir
4. A busca domiciliar foi considerada válida, pois o paciente confessou
voluntariamente a posse de entorpecentes em sua residência e conduziu os
policiais ao local, configurando situação de flagrante delito.
5. A abordagem policial e busca veicular foram justificadas por fundadas
suspeitas, decorrentes do comportamento suspeito do paciente ao avistar a
.
guarnição policial
IV. Dispositivo e tese
6. Ordem não conhecida.
Documento eletrônico VDA47894702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:15
Código de Controle do Documento: 490bcc04-7728-4ac3-8969-57dccf84555d

Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar sem autorização judicial é válida
em caso de flagrante delito, desde que existam fundadas razões para a
suspeita de crime. 2. A confissão voluntária do acusado pode justificar a
entrada em domicílio sem mandado judicial.
3. A abordagem policial é legítima quando baseada em comportamento
suspeito que indique a prática de crime permanente".
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar
Mendes, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 632.502/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021; STJ, RHC
140.916/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 09.02.2021.
(HC n. 908.411/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
11/3/2025
18/3/2025

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À
ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE
DROGAS APREENDIDAS ALIADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO
CRIME. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo art. 244, do
Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que
a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar. Somado a isso, Ressalvadas as
hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-
se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial,
sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime (AgRg no RHC n.
180.748/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/8/2023
16/8/2023
2. No caso dos autos, a Corte local, no julgamento da revisão criminal,
afastou a alegada nulidade sob o fundamento de que os agentes rodoviários,
em fiscalização de rotina, avistaram o veículo conduzido pelo paciente, em
alta velocidade, o que motivou a abordagem. Durante a abordagem, teriam
constatado nervosismo do condutor e contradições em seus relatos, gerando
fundadas suspeitas para a revista veicular. Assim, verifica-se que as
circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a
permitir a busca veicular. Nesse panorama, a atuação policial decorreu de
todo o contexto fático suficientemente narrado pelas instâncias ordinárias,
.
motivo pelo qual não há ilegalidade flagrante a coartar nesse aspecto
3. Em relação à redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a sua
aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais
sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades
criminosas ou integrar organização criminosa.
4. Na hipótese, as instâncias ordinárias formaram sua convicção com base
nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da
Documento eletrônico VDA47894702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:15
Código de Controle do Documento: 490bcc04-7728-4ac3-8969-57dccf84555d

redutora do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, por entender que o paciente se
dedicava ao tráfico de forma habitual, "especialmente porque apreendida
expressiva quantidade de substâncias entorpecentes". Nesse contexto, a
Corte Local indeferiu o pedido de revisão criminal destacando que "a mera
alteração posterior de entendimento jurisprudencial com relação à condição
de mula e quantidade de droga apreendida, por si sós, não denotarem a
dedicação para atividades criminosas, não tem o condão de desconstituir
decisão judicial já transitada em julgado".
5. Ora como é de conhecimento, "A Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, em
, por ocasião do julgamento do HC n. 725.534/SP, de
27/04/2022
relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, reafirmou o entendimento exposto no
REsp n. 1.887.511/SP no sentido de que a quantidade e a natureza da droga
apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor
especial" (AgRg no AREsp n. 2.485.675/RS, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.). Assim, considerando que o
26/8/2024
29/8/2024
trânsito em julgado da condenação ocorreu em
, constata-se que o
21/1/2016
julgado impugnado encontra amparo na jurisprudência desta Corte de
Justiça no sentido de que "a alteração jurisprudencial acerca de tema
específico obsta o ajuizamento de revisão criminal e a procedência do pleito
revisional, sob pena de malferimento dos princípios basilares da segurança
jurídica e da coisa julgada material" (AgRg no HC n. 868.665/AL, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
.)
11/9/2024
6. Registre-se, por oportuno, que além da quantidade expressiva de droga
apreendida - 9 tabletes pesando 9.340g de cocaína e 1 tablete pesando
1.060g de crack -, os entorpecentes foram encontrados em um
compartimento, não original, no painel do automóvel.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 978.919/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
26/2/2025

Passei, pois, ao pedido de revogação da prisão preventiva.
Consignei que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de
indícios do cometimento do delito (
), estiver concretamente
fumus commissi delicti
comprovada a existência do
, nos termos do art. 312 do Código de
periculum libertatis
Processo Penal.
No caso, foram estes os fundamentos invocados para a decretação da
prisão preventiva (e-STJ fls. 27/28):
Ao ensejo, observo que há indícios suficientes de que os autuados seriam os
autores dos fatos narrados no APFD, conforme se depreende das
declarações do condutor.
Também há prova razoável da materialidade dos prováveis delitos, diante da
prova oral colhida até o momento, do auto de apreensão de uma arma de
fogo de calibre 9 mm, 9 cartuchos intactos, 344 buchas de maconha, 1 barra
Documento eletrônico VDA47894702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:15
Código de Controle do Documento: 490bcc04-7728-4ac3-8969-57dccf84555d

de maconha prensada, da quantia em espécie de R$ 2.232,00 (dois mil
duzentos e trinta e dois reais), dos laudos preliminares de drogas e do
boletim de ocorrência.
O autuado Rafael é reincidente e o flagranteado Allex primário.
De toda sorte, a variedade de condutas e supostos crimes enseja a
formação de um juízo da necessidade da conversão da prisão em flagrante
em preventiva, para garantia da ordem pública, em face da gravidade e
perniciosidade dos supostos delitos e do claro risco de reiteração criminosa.
Cumpre ressaltar que os crimes em questão são punidos com pena máxima
privativa de liberdade de quatro anos, e nenhuma outra medida cautelar
prevista no CPP se revela suficiente para acautelar a ordem pública, diante
das circunstâncias acima mencionadas.
Depreende-se da leitura do
combatido que a decretação da prisão
decisum
teve como fundamento, além da gravidade concreta da conduta, a apreensão de 900g
. A
(novecentos gramas) de maconha e a possibilidade concreta de reiteração delitiva
propósito, destacaram as instâncias de origem "que a aludida conversão foi
devidamente amparada na efetiva presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e
313 do Código de Processo Penal, sobretudo na necessidade de resguardo da ordem
pública, ameaçada pela probabilidade de o paciente, acaso seja posto em liberdade,
voltar a delinquir, uma vez que ele registra diversas passagens pelo juízo criminal e
" (e-STJ fl.
que, aparentemente, possui envolvimento mais profundo na criminalidade
22).
Dessa forma, justificou-se a imposição da prisão preventiva do agente pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração
delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO
PREVENTIVA.
ART.
312
DO
CPP.
PERICULUM
LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...] 4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a
existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também
fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.
5. O Juízo de primeiro grau destacou que o recorrente registra em sua folha
de antecedentes a prática de outros delitos, já havendo sido preso
anteriormente, o que reforça a necessidade de sua prisão provisória.
6. Configurada a dedicação aparentemente habitual ao cometimento de
crimes e o descumprimento de medida cautelar imposta em oportunidade
pretérita, a substituição pleiteada pela defesa não constitui instrumento
Documento eletrônico VDA47894702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:15
Código de Controle do Documento: 490bcc04-7728-4ac3-8969-57dccf84555d

eficaz para obstar a reiteração delitiva, o que se mostra atingível apenas
mediante a custódia preventiva do réu. [...] (RHC n. 76.929/MG, relator

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
17/11/2016
29/11/2016, grifei.)

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
INADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
TRÁFICO
DE
DROGAS,
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO,
IMPEDIR/DIFICULTAR
A
REGENERAÇÃO
NATURAL
DE
VEGETAÇÃO
EM
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E
MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. JUSTIFICATIVA
IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...] 2. As circunstâncias do flagrante indicam atuação intensiva no tráfico de
drogas, em razão da quantidade de arbustos plantados para comercialização
(25 mil pés de maconha), bem como a ousadia do paciente, que, segundo a
acusação, cultivava a droga em área de preservação ambiental permanente.
Além do entorpecente, foram apreendidas armas e munições. Ademais, há
risco concreto de reiteração criminosa, diante dos maus antecedentes e da
[...]
.
reincidência do acusado
(HC n. 389.098/SP, relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
23/5/2017
31/5/2017, grifei.)

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
ESTELIONATO, EXTORSÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO
CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL
COMPLEXA. DIVERSOS RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE
CARTAS PRECATÓRIAS. IMPULSO REGULAR PELO MAGISTRADO
CONDUTOR DO FEITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...] 3. Na hipótese, havendo prova da materialidade do delito e indícios de
autoria, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A
gravidade concreta das condutas imputadas e o modus operandi revelam
articulada organização voltada para a prática de ilícitos contra o patrimônio.
O paciente responde a 18 ações penais por crimes contra o patrimônio,
cometidos em diversas comarcas do estado, havendo fortes elementos,
portanto, de que o acusado fazia do crime um meio de vida.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de ações penais
em curso, ainda que sem o trânsito em julgado, pode autorizar a prisão
preventiva para garantia da ordem pública, à luz das peculiaridades do caso
concreto, consubstanciando forte indicativo de dedicação à atividades
criminosas. [...] (HC n. 364.847/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
18/10/2016
27/10/2016

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
Documento eletrônico VDA47894702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:15
Código de Controle do Documento: 490bcc04-7728-4ac3-8969-57dccf84555d

PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO
APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO
PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. SEGREGAÇÃO
FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. ATOS
INFRACIONAIS.
FUNDADO
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO
DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E
NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
[...] 4. O fato de o paciente possuir anotações anteriores pela prática de atos
infracionais, inclusive por delito análogo ao tráfico de entorpecentes, é
circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à
prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a

delinquir. [...] (HC n. 442.874/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA

TURMA, julgado em
, DJe 1o/8/2018.)
26/6/2018

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO
EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES E
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 312 DO CPP. PERICULUM
LIBERTATIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTRO DE CRIMES
E ANOTAÇÕES DE ATOS INFRACIONAIS. CRITÉRIOS ADOTADOS NO
RHC N. 63.855/MG. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
[...] 3. Consoante entendimento firmado pela 3a Seção do Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do RHC n. 63.855/MG, não constitui
constrangimento ilegal a manutenção da custódia ante tempus com fulcro
em anotações registradas durante a menoridade do agente se a prática de
atos infracionais graves, reconhecidos judicialmente e que não distam da
conduta em apuração, é apta a demonstrar a periculosidade do custodiado.
4. Recurso não provido. (RHC n. 76.801/MG, relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
17/11/2016
29/11/2016,
grifei.)

No mais, frisei que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória.
Nesse sentido:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar.
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 64.879/SP, relator Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
21/3/2016

Documento eletrônico VDA47894702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:15
Código de Controle do Documento: 490bcc04-7728-4ac3-8969-57dccf84555d

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstraram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o
efeito almejado para a proteção da ordem pública.
A propósito, confiram-se estes precedentes:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE
CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir lastro
de legitimidade à custódia.
3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Recurso a que se nega provimento. (RHC n. 68.535/MG, relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
17/3/2016
12/4/2016

PRISÃO
TEMPORÁRIA
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.

FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA
DO
AGENTE. MODUS OPERANDI DOS DELITOS. VIOLÊNCIA REAL CONTRA
UMA DAS VÍTIMAS, NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO
PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art.
319 do CPP.
[...]
6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.
7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
Habeas corpus não conhecido. (HC n. 393.464/RS, relator Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
22/08/2017
4/9/2017
Documento eletrônico VDA47894702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:15
Código de Controle do Documento: 490bcc04-7728-4ac3-8969-57dccf84555d

Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47894702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:15
Código de Controle do Documento: 490bcc04-7728-4ac3-8969-57dccf84555d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 994.963 / MG
Número Registro: 2025/0123521-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000244833281000 52867940620248130024 53082129720248130024
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAROLINA MARTINS PEREIRA
ADVOGADA
: CAROLINA MARTINS PEREIRA PONTES - MG079883
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: RAFAEL PEREIRA ALLEBRAND (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL PEREIRA ALLEBRAND (PRESO)
ADVOGADA
: CAROLINA MARTINS PEREIRA PONTES - MG079883
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA48143058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:28:28
Código de Controle do Documento: 2fda6faf-8917-4c67-88fb-40e967beaa44

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:28:28
Código de Controle do Documento: 2fda6faf-8917-4c67-88fb-40e967beaa44